Tribunal: TJSP
Processo: 2197017-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário.
Insurgência intempestiva a respeito da gratuidade de justiça concedida a herdeiro. Ausência de recurso ao tempo oportuno a atrair preclusão. Não conhecimento.
Falta de interesse recursal atinente à postulação de expedição de alvará já deferido em primeiro grau de jurisdição. Providência burocrática que deve ser cumprida pela serventia. Delonga que deve ser

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário.
Insurgência intempestiva a respeito da gratuidade de justiça concedida a herdeiro. Ausência de recurso ao tempo oportuno a atrair preclusão. Não conhecimento.
Falta de interesse recursal atinente à postulação de expedição de alvará já deferido em primeiro grau de jurisdição. Providência burocrática que deve ser cumprida pela serventia. Delonga que deve ser reclamada diretamente ao juízo de origem. Recurso não conhecido também neste ponto.
Cômputo das despesas realizadas e alugueres percebidos pela inventariante que deve observar as disposições contidas nos artigos 614, 619, incisos III e IV, 618, incisos IV e VII, e 620, inciso IV, todos da Lei Processual Civil, nos termos da fundamentação. Demais despesas realizadas sem autorização judicial que devem ser discutidas em ação autônoma. Valor total dos aluguéis recebidos que deve ser declarado nos autos, com depósito nos autos daqueles percebidos a partir da prolação da decisão agravada, compensando-se os anteriores por ocasião da partilha.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.